Tribunal: CARF
Processo: 10920.724336/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724336/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.263 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MC2G CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724336/2015-28
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724336/2015-28

Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde argumenta que o erro foi cometido por terceiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo e passo a sua análise.
O recorrente solicita uma revisional de pagamento de sua multa, pois na
oportunidade sua empresa não tinha caixa para pagá-la. Confirma que houve o atraso na entrega
das declarações, mas que a responsabilidade seria do seu contador que as enviou a destempo, por
esse motivo entende não ser correto que a empresa tenha que arcar com o pagamento do tributo.
Bem, do arrazoado promovido pelo sujeito passivo pode-se ver que o mesmo não
contesta a infração a ele imputada, na verdade reconhece que a falta foi cometida.
Desta forma entendo que a multa por atraso na entrega da GFIP (e-fls.10) é
matéria não impugnada e, sobre o assunto, convém reproduzir o inciso III do art. 16 do Decreto
no 70.235/72 que estabelece:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Por seu turno, o art. 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação pelo interessado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724336/2015-28

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Considerando a incidência de preclusão e que o presente auto-de-infração é
composto dessa única infração (atraso na entrega da GFIP), entendemos que o recurso não
merece ser conhecido.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital